Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-22.2022.8.11.0014
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001841-22.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO VANDERLEY BORGES - CPF: 013.837.841-08 (APELANTE), CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 949.495.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA CHAVES - CPF: 027.997.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO PARA NEGATIVAR OS VETORES DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO VETOR – TEMA REPETITIVO DO STJ – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA PENA ACESSÓRIA DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A valoração negativa da personalidade e conduta social lastreada apenas no antecedente do réu contraria a atual e uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Inexistido motivação concreta e idônea, adoto a fração paradigma de 1/6 para a circunstância judicial negativa subsistente [antecedentes] e, igualmente na segunda fase da dosimetria para a atenuante da confissão espontânea.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo, de ofício, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, inicialmente estabelecida em 4 meses, ao patamar de 2 meses, conforme art. 293 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronaldo Vanderley Borges
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que o condenou por embriaguez ao volante à pena de 8 meses de detenção e 40 dias-multa, no regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por 4 meses – Id. 210406549.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca em favor do apelante a revisão da dosimetria, na primeira e segunda etapas, dada a
“utilização de um único crime anterior para valorar negativamente 3 circunstâncias judicias do art. 59”
em 1/2, além da desproporcional redução quando do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em 1/9.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, na qual anuiu ao pedido, a fim de que a pena seja retificada, mantidos os demais termos – Id. 210406551.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“
parcial provimento
do apelo interposto, tão somente para readequar a pena-base, mantendo-a, todavia, acima do mínimo legal”
– Id. 211374688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 18 de dezembro do ano de 2.022, por volta das 00h51min, na Rodovia MT 130, Km 80, bairro Irantinópolis, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado RONALDO VANDERLEY BORGES, conduzia veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool, em visível estado de embriaguez.

Ressoa do caderno investigativo, que nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela referida via, momento em que avistaram o denunciado pilotando uma motocicleta CB 125, cor cinza, Placa: KAN-7701.

Assim sendo, o acusado tentou empreender fuga, sendo abordado pelos policiais. Ato contínuo, constatando que o indigitado autor dos fatos apresentava sinais característicos de embriaguez, fora realizado o teste de alcoolemia, o qual apresentou resultado positivo para presença de álcool no sangue, qual seja 0,96 mg/l[...]”
– Id. 210406521.

Na espécie, não houve insurgência quanto à materialidade e autoria, as quais foram devidamente comprovadas e admitidas pelo próprio apelante.

No que se refere à dosimetria,
razão assiste à defesa
.

Na primeira fase, o Juiz sentenciante considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais referentes aos seus antecedentes, personalidade e conduta social, e fixou a pena-base em 3 meses acima do mínimo legal, ao argumento único de que “
o réu registra uma condenação criminal anterior
” – Id. 210406549, p.3.

Como se vê, a valoração negativa da personalidade e conduta social foi lastreada apenas no antecedente do réu, o que contraria a atual e uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente"
[STJ, REsp 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 23.6.2021, 3ª Seção, Tema Repetitivo n. 1077].

Diante do equívoco, mantenho desfavorável apenas o vetor dos antecedentes, conforme registro no Id. 210406523, p.1.

Decotado o aumento ocorrido em razão da personalidade do e conduta social do agente, e inexistindo elementos que permitam o recrudescimento em fração superior, fixo a pena-base em
7 meses de detenção, e 11 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, adoto a fração paradigma de 1/6 para a circunstância atenuante da confissão, todavia, devido ao óbice sumular 231 do STJ, fixo a pena-intermediária em
6 meses de detenção e 10 dias-multa
, a qual torno definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Por derradeiro, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo,
de ofício
, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, inicialmente estabelecida em 4 meses, ao patamar de
2 meses
, conforme art. 293 do CTB.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para afastar os vetores negativos da
personalidade
e
conduta social
, bem como para adotar a fração paradigma de 1/6 na primeira e segunda etapas da dosimetria, e fixar a pena definitiva do apelante em
6 meses de detenção e 10 dias-multa
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
. De ofício
, reduzo a pena acessória de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal de
2 meses
, mantidos os demais termos da sentença,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024